Tribunal: TJMT
Processo: 0008811-67.2013.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0008811-67.2013.8.11.0015

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SINOP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 12.197.493/0001-80 (AGRAVANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), VALDIVA ROSSATO DE SOUZA - CPF: 108.911.248-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) . A RELATORA NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CONSTATAÇÃO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO – ARTIGOS 4º E 6º DO CPC/15 – INTENÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA DE 1º GRAU – CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se a parte apelante, ora agravante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença de 1º Grau, pugnando pela sua reforma, em atenção aos artigos 4º e 6º do CPC/15 e pelo princípio da primazia do julgamento meritório das causas, merece ser conhecido o recurso a fim de ser analisado o mérito da apelação.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por SINOP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA., contra a decisão monocrática de Id. 166898191 que não conheceu, por ofensa ao princípio da dialeticidade, do recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de improcedência proferida na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer proposta contra o ITAU UNIBANCO S.A.

Em suas razões, aduz, em síntese, a inocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, visto que atacou a questão jurídica, relevante para o deslinde da
quaestio iuris
, qual seja, a legalidade do recebimento do crédito diante impossibilidade de o sistema bancário realizar a somatória do pagamento de dois boletos bancários e lançar a crédito um único valor na conta corrente.

Pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar procedente o apelo interposto nos autos.

Contrarrazões - Id. 172129168.

É o relatório.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PAULO MORELI, OAB/PR13052-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por SINOP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA., contra a decisão monocrática de Id. 166898191 que não conheceu, por ofensa ao princípio da dialeticidade, do recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de improcedência proferida na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer proposta contra o ITAU UNIBANCO S.A.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente reitera as alegações já apresentadas dos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, como consta da decisão recorrida, o Juízo
a quo
, ao julgar improcedentes os pedidos autorais, apresentou como fundamentos: (i) a inexistência de prova celebração da avença, de emissão de nota fiscal dos serviços prestados e de pagamento de eventual boleto emitido para tanto para a suposta tomadora do serviço; (ii) o valor cobrado é decorrente de dois boletos emitidos por empresa diversa; (iii) a comprovação de que os códigos de barras dos boletos originais foram alterados, de modo a direcionar os valores pagos para a conta bancária da ora Apelante e (iv) a não comprovação da alegação de que o sistema bancário não soma os valores dos boletos para efetuar apenas um lançamento de crédito.

Contudo, em suas razões recursais, verifica-se que a Recorrente se limitou a impugnar a conclusão de que o pagamento seria decorrente de dois boletos bancários, nada questionando acerca da constatada fraude na alteração dos códigos de barras dos boletos originais de forma a indicar sua a conta bancária como destinatária dos valores ou mesmo acerca da não comprovação da celebração da avença, fundamentos por si só suficientes para a improcedência dos pedidos.

Assim, considerando que a Recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão de Primeiro Grau suficiente para sua manutenção, resta caracterizada a infringência ao princípio da dialeticidade.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por SINOP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, contra a decisão monocrática que não conheceu, por ofensa ao princípio da dialeticidade, do Recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de improcedência proferida
na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer nº 0008811-67.2013.8.11.0015
proposta contra o ITAU UNIBANCO S/A.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
05/07/2023
, em que a ilustre Relatora Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS o desproveu, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem.

É de todos conhecida a minha postura de dar primazia ao julgamento meritório e, com o novo CPC, que prevê expressamente nos art. 4º e 6º a primazia do julgamento meritório configura um direito das partes,
in verbis
:

“Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Neste caso, peço vênia à Desembargadora MARIA HELENA GARGALIONE PÓVOAS, porque consta do relatório da decisão monocrática da apelação:

“Em suas razões, aduz, em síntese, que diante da impossibilidade do sistema bancário realizar a soma de lançamentos bancários referentes a pagamento de dois boletos para proceder um só lançamento de crédito ou débito, como indicado pela perícia, não há falar em fraude, de forma que fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, como exige o art. 373, I, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e condenar o Banco à proceder a restituição da importância de R$ 529.833,00, com acréscimo de correção monetária e juros a partir de 15/10/2012, bem como a pagar danos morais a ser fixado por essa r. Corte e danos materiais a serem liquidados em sentença.”
(ID nº 166898191)

No caso em exame, denota-se da expressão contida no relatório da decisão monocrática da Desembargadora Relatora, que mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se a parte apelante, ora agravante, contra a sentença de 1º Grau, pugnando pela sua reforma.

Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Ademais, a causa é complexa e como a apelação devolve ao Tribunal todos os temas discutidos no processo, ainda que não enfrentados pelo magistrado, diante disso, conheço da apelação para analisar todos os aspectos trazidos pelo apelante, ainda que depois o apelo seja desprovido, no seu mérito.

Portanto, peço vênia à eminente relatora e
dou provimento
ao agravo interno, a fim de analisar o mérito da apelação.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS (2º VOGAL):

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas,

Peço vênia a vossa excelência porque acompanho o entendimento da Desa. Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023